Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI N. 911/69. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONSTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO. REsp 1.061.530/RS DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Com a edição da Lei n. 10.931/2004, que alterou a redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, tornou-se possível em sede de ação de busca a apreensão a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, tanto sobre as questões referentes à abusividade dos encargos contratuais quanto ao pagamento das prestações, tendo em vista a simples modificação do termo "contestação" por "resposta", contido no §3o do dispositivo legal sob análise, sendo esse o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Segundo o STJ, pela natureza dúplice da ação de busca e apreensão, a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais pode ser deduzida como matéria de defesa. Com efeito, a revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão sem que seja caracterizado o direito de ação.
3. A revisão contratual interfere no quantum devido pelo devedor fiduciário o que interfere, portanto, na própria existência da mora, de modo que é necessária a análise do pedido de revisão de cláusulas formulados inclusive em sede de contestação.
4. RECURSO PROVIDO.